Tribunal: TJDFT
Processo: 0007498-40.2017.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. PAGAMENTO DE PENSÃO A OUTRO FILHO. EXCLUSÃO DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESSULTADOS. INVIABILIDADE.
1. Na ação revisional de alimentos deve ser analisado se houve a comprovação dos fatos supervenientes ao estabelecimento dos alimentos que tenham ocasionado piora na situação financeira do alimentante, circunstância apta a autorizar a alteração do valor dos alimentos fixados assim como ponderar a necessidade de quem recebe e a possibilidade financeira de quem paga.
2. A verba recebida a título de participação nos lucros objetiva estimular a produtividade do empregado, gerando evidente acréscimo patrimonial, repercutindo positivamente sobre suas possibilidades, pois esse terá seus vencimentos ampliados na medida em que produza mais, tratando-se, portanto, de rendimento decorrente da relação de emprego devendo integrar a base de cálculo dos alimentos.
3. O alimentante, ao constituir nova família, não deve perder de vista a responsabilidade que possui em relação à anterior. O pagamento de alimentos a outro filho sem que haja demonstração cabal da impossibilidade financeira de continuar prestando pensão alimentícia a filha nos moldes como fixado, não é circunstância suficiente para justificar a redução dos alimentos.
4. Ainda que o apelante alegue dificuldade na manutenção do pagamento dos alimentos nos termos fixados, os documentos dos autos demonstram, de forma clara, que houve melhora em suas condições financeiras.
5. Recurso desprovido.